Tribunal: TJDFT
Processo: 0739262-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Reserva de valor para honorários advocatícios. Atuação dos patronos na ação em discussão. Extensão e efetividade dos serviços prestados. Dilação probatória. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de reserva de valor referente a honorários advocatícios. A agravante alega ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com os agravados, tendo os agravados rescindido o contrato sem justa causa, e requer a reserva de 20% calculado sobre o proveito econômico dos Requeridos/Agravados resultante do processo que tramita na Justiça Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reserva de honorários advocatícios nos autos da ação que tramita na Justiça Federal, em que os agravantes atuaram na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir
3. A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, com previsão de pagamento de honorários apenas “ad exitum”, não impede que o advogado busque judicialmente recebê-los pelo tempo que efetivamente atuou no caso, se ocorrer a rescisão contratual unilateral, antecipada e imotivadamente. 3.1. Em que pese o procedimento de contratação do escritório de advocacia da Agravante necessitar de melhor elucidação no primeiro grau, revela-se prudente resguardar eventual direito da Agravante/autora com a reserva do valor para que seja aprofundando o debate sobre o contrato firmado, sua extensão e a efetividade dos serviços prestados pela Agravante, entre outras questões, que serão esclarecidos após a instrução probatória a ser realizada no Juízo singular.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Determinada a expedição de ofício ao Juízo da 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para realização da reserva de honorários contratuais, no montante equivalente a 20% do proveito econômico obtido pelos agravados na ação judicial de referência, até a conclusão da instrução probatória no 1o grau.
Tese de julgamento: “A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, com previsão de pagamento de honorários apenas “ad exitum”, não impede que o advogado busque judicialmente recebê-los pelo tempo que efetivamente atuou no caso, se ocorrer a rescisão contratual unilateral, antecipada e imotivadamente”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 22 e 24; Código Civil, arts. 122, 421 e 422.